Tribunal: STF
Processo: RHC 189446
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Indulto. Base de cálculo. Pena resultante de condenações anteriores. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “decreto Presidencial afasta, como tempo de cumprimento efetivo da pena para o fim especificado, qualquer tipo de comutação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário elastecer o estabelecido no referido preceito pela via da interpretação” (HC 133.645, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido, veja-se o HC 157.244, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.